Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736418-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANIELLE HENRIQUE DUTRA PERFEITO, SANTAFE ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA, SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA APELADO: HERBET PERFEITO DE SOUSA DUTRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por DANIELLE PERFEITO em desfavor do Acórdão n.o 1697731 (ID n.o 46579473), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso da defesa e desprovimento aos demais recursos. Intime-se a d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador